Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO E RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DO REGISTRO. UTILIZADO COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA DEFINITIVA INFERIOR. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - A quantidade de golpes de barra de ferro e de faca desferidos na vítima (25 facadas), demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a exacerbada intenção homicida do agente, o que configura fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.
III - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando a fase da dosimetria em que serão considerados, não constitui reformatio in pejus quando não provocar agravamento da pena definitiva no recurso exclusivo da defesa.
IV - A reincidência se caracteriza quando o novo crime é praticado depois do trânsito em julgado do crime anterior, nos termos do art. 63 do CP.
V - Constatado nos autos que a condenação anterior transitou em julgado no mesmo dia da prática do novo fato criminoso, deve ser afastada a configuração de reincidência, o que enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena- base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.